Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-05.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-05.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: MAURICIO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária de cobrança por Maurício dos Santos Santana, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas trabalhistas (FGTS, férias, terço constitucional e décimo terceiro salário) relativas a vínculo mantido com o ente público de 01/03/2007 a 31/12/2016, descontadas parcelas prescritas e quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação precária, sem concurso público, enseja o pagamento de verbas de natureza trabalhista ao prestador dos serviços; (ii) estabelecer se há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo entre as partes, embora nulo por ausência de concurso público, não impede o reconhecimento do direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, conforme previsto no art. 39, § 3º, da CF/88 e na jurisprudência do STF (Temas 551 e 916).

O fato de não haver lei municipal específica autorizando o pagamento das verbas pleiteadas não constitui óbice ao reconhecimento do direito, pois a omissão legislativa não pode prejudicar o prestador do serviço público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às parcelas vencidas antes de 06/06/2012, data de ajuizamento da ação.

A ausência de impugnação eficaz pelo Município e a inércia na produção de provas documentais (fichas financeiras) evidenciam a veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença está bem fundamentada, com correta aplicação da EC nº 113/2021 quanto aos índices de correção e da majoração de honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O exercício de atividade pública mediante contratação temporária irregular, sem prévio concurso, não gera vínculo empregatício, mas autoriza o pagamento de verbas trabalhistas mínimas devidas em razão dos serviços efetivamente prestados.

A omissão da Administração em impugnar eficazmente os pedidos autorais ou apresentar documentos comprobatórios implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 sobre as verbas exigíveis em face da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º, 3º e 11, 496, §3º, III, 1.003, § 5º, 1.009 a 1.010; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), RE 658.026-RG (Tema 612); TJ-PE, Remessa Necessária 5080951, j. 16.08.2018; TJ-GO, Apelação 5016429-71.2023.8.09.0018, j. s/r.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000346-05.2023.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, e como apelado, MAURÍCIO DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11